Tribunal: TJDFT
Processo: 0738487-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738487-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CRISTIANO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0725959-28.2021.8.07.0000, JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por MICHELE APARECIDA NICOLAI e CRISTIANO NICOLAI em face de atos praticados, respectivamente, pelos Excelentíssimo Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e MM. Juiz de Direito Titular da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Alegam os impetrantes possuir o direito líquido e certo do julgamento de mérito relativo a dois recursos de agravo interno, ambos sob a relatoria do Excelentíssimo Sr. Des. Arquibaldo Carneiro, integrante da 6a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça, quais sejam os relativos aos cadastros processuais de n. 0703002-33.2021.8.07.0000 e de n. 0725959-28.2021.8.07.0000. Alegam, também, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n. 0013381-47.2016.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, fora determinada a realização de hasta pública na qual se encontra arrolado, para fins de alienação judicial, imóvel o qual os impetrantes sustentam ser bem de família. Nesse contexto, requerem a concessão de segurança para: a) determinar a apreciação dos agravos internos interpostos pelos impetrantes (n. 0703002-33.2021.8.07.0000 e n. 0725959-28.2021.8.07.0000); e b) determinar a suspensão da hasta pública ordenada na execução de n. 0013381-47.2016.8.07.0001, até que se tenha certeza acerca da qualidade do imóvel arrolado, como bem de família. É o breve relatório. DECIDO. De início, no que se refere aos agravos internos interpostos no âmbito da 6a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça (n. 0703002-33.2021.8.07.0000 e n. 0725959-28.2021.8.07.0000), verifica-se que os dois recursos mencionados pelos impetrantes se encontram em plena tramitação. O agravo interno de n. 0703002-33.2021.8.07.0000 fora interposto em 01/11/2021 (ID Num. 30351495 – autos n. 0703002-33.2021.8.07.0000). Nele, fora proferido despacho para intimação da parte agravada apresentar contrarrazões (ID Num. 30486201 - autos n. 0703002-33.2021.8.07.0000), estas já apresentadas (ID Num. 31075827 - autos n. 0703002-33.2021.8.07.0000). No presente momento, o indicado recurso se encontra concluso ao Excelentíssimo Desembargador relator, o qual proferirá seu voto a ser disponibilizado ao colegiado, conforme aponta a certidão de ID Num. 31136654 (autos n. 0703002-33.2021.8.07.0000). O mesmo ocorre em relação ao agravo de interno de n. 0725959-28.2021.8.07.0000, este interposto também em 01/11/2021 (ID Num. 30351499 – autos n. 0725959-28.2021.8.07.0000), com despacho para intimação da parte agravada apresentar contrarrazões (ID Num. 30452191 - autos n. 0725959-28.2021.8.07.0000), estas também já apresentadas (ID Num. 31067562 - autos n. 0725959-28.2021.8.07.0000). Em face da pesquisa registrada, pode se dizer que não há óbice algum aos impetrantes, para que obtenham os julgamentos dos méritos recursais pleiteados. Portanto, o presente mandamus, em relação a esse pedido, mostra-se inútil e desnecessário, o que implica na carência de interesse processual dos impetrantes. Registre-se que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade, conforme preconiza o art. 17 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 6o, caput, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, a petição inicial do referido remédio constitucional deverá preencher os requisitos estabelecidos pela Lei processual, qual seja o Código de Processo Civil vigente. Nesta esteira, o art. 330, inciso III, do mencionado Diploma Processual estabelece que a petição inicial deve ser indeferida, quando a parte autora do feito cível carecer de interesse processual, in verbis: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...). III - o autor carecer de interesse processual; (...). Destarte, caracterizada a ausência de interesse de agir dos impetrantes, exclusivamente em relação ao pedido para que sejam garantidos os julgamentos de méritos dos agravos internos indicados, impõe-se o não recebimento da inicial no que se refere a tal requerimento, na forma do art. 485, incisos I e VI c/c art. 485, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...). VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...). § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. (...). Ato contínuo, em relação ao pedido para determinar a suspensão da hasta pública ordenada na execução de n. 0013381-47.2016.8.07.0001, cumpre registrar que, para tal medida, descabe, no presente momento, mandado de segurança. Note-se que, na referida execução de título extrajudicial, os impetrantes opuseram exceção de pré-executividade, na qual impugnaram a constrição judicial lançada sobre o imóvel, o qual sustentam ser bem de família. Contudo, a referida exceção foi objeto de apreciação pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, exteriorizada em decisão datada de 10/12/2021. O mencionado pronunciamento judicial, até o presente momento, não teve publicação em Diário Eletrônico, de modo que o prazo recursal ainda não teve curso iniciado (ID Num. 111096265 – autos de n. 0013381-47.2016.8.07.0001). Isso significa que o referido ato corresponde a decisão contra a qual cabe recurso com efeito suspensivo, qual seja o de agravo de instrumento na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nessa condição, descabe o presente mandado de segurança, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, in verbis: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. (Grifo nosso). Assim, configurada a hipótese de descabimento do presente mandamus, deve o remédio constitucional ser extinto, sem resolução de mérito, dada a ausência de pressuposto válido de constituição processual em relação ao pedido para que a hasta pública, determinada na supracitada execução de título extrajudicial, seja suspensa. Portanto, diante do exposto, deve o presente mandado de segurança ser extinto, sem resolução de mérito, por meio de decisão monocrática, com fulcro no art. 87, inciso IX, do Regimento interno deste Eg. TJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, inciso I, IV, VI e § 3o do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso IX, do Regimento Interno do Eg. TJDFT. Custas pela parte impetrante. Em face da causalidade, condeno os impetrantes ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2021 18:37:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora